Tribunal: TJMT
Processo: 1034817-21.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034817-21.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENEDILSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 974.934.061-20 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1034817-21.2022.8.11.0002
–

Várzea Grande

Embargante:
Enedilson Miguel de Oliveira

Embargado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO

-

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO AFASTADA – INERCIA DO EMBARGANTE EM MANIFESTAR NO PRIMEIRO MOMENTO NOS AUTOS – EMBARGOS REJEITADOS
.

O Superior Tribunal de Justiça há muito rechaça a prática antieconômica e desleal de omissão da parte em suscitar determinada nulidade na primeira ocasião em que lhe couber falar no processo, deixando para arguí-la em momento futuro, de acordo com os seus interesses
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Enedilson Miguel de Oliveira

, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de nulidade do acórdão, devendo ser reaberto o prazo recursal, ao passo que quando o juízo de origem apreciou os aclaratórios que manejou em face da sentença, remeteu o processo à 2ª instancia, sem, contudo, aguardar o prazo da decisão integrativa. Requer seja declarada nula a decisão e determinado o retorno dos autos a primeira instancia com a reabertura do prazo para interposição do recurso.

A Energisa S.A. apresentou contrarrazões (id, 200901166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, a despeito de não apontar vício no acórdão proferido no id. 209626694, cinge-se o aclarátorio interposto arguindo a nulidade da decisão colegiada pois não foi respeitado o prazo para interposição de recurso após a prolação da decisão integrativa pelo juízo de origem.

Destarte, malgrado os argumentos vertidos o pleito de nulidade do julgado não merece prosperar, tendo em vista que em momento algum o embargante demonstra a existência de eventual prejuízo.

Além disso, coaduno com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se caracteriza como prática antieconômica e desleal, o ato da parte se omitir em suscitar determinada nulidade, deixando para argui-la em momento futuro, de acordo com os seus interesses.

Ora, a ciência da remessa do feito a este Tribunal é inequívoca, bem como da intimação da inclusão em pauta de julgamento, restando evidente que o embargante
se quedou inerte na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, deixando de apresentar qualquer irresignação, para somente fazê-lo após as oportunidades para falar nos autos.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024